Tribunal: TJSP
Processo: 1024278-85.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Sergio Mangerona
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que rejeitou pedido de conversão de ações do Banco do Estado de Santa Catarina em ações do Banco do Brasil, reconhecendo a prescrição. Ação ajuizada em 2023, após incorporação ocorrida em 2008.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve interrupção da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que rejeitou pedido de conversão de ações do Banco do Estado de Santa Catarina em ações do Banco do Brasil, reconhecendo a prescrição. Ação ajuizada em 2023, após incorporação ocorrida em 2008.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve interrupção da prescrição devido à ausência de provas sobre a disponibilização das ações e dividendos aos acionistas.
III. Razões de Decidir
3. A prescrição foi corretamente reconhecida, pois o prazo de três anos para acionistas moverem ação contra a companhia, conforme art. 287, II, "g", da Lei no 6.404/1976, já havia transcorrido.
4. A conversão das ações não ocorreu dentro do prazo estipulado, inviabilizando o pleito de dividendos, que é exclusivo de acionistas regulares.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição para conversão de ações é de três anos, conforme art. 287, II, "g", da Lei no 6.404/1976. 2. O direito a dividendos depende da condição regular de acionista.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, II; art. 85, §2o e §11; art. 98, §2o e 3o; art. 1026, §2o.
Código Civil, art. 205; art. 407; art. 177 (Código Civil de 1916); art. 2.028 (Código Civil de 2002).
Lei no 6.404/1976, art. 287, II, "g".
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1139493-63.2023.8.26.0100, Rel. Marcos de Lima Porta, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), j. 29.11.2024.
TJSP, Apelação Cível 1030037-53.2023.8.26.0562, Rel. Grava Brazil, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 09.08.2024.